Tribunal: TJMT
Processo: 1032303-33.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

GABINETE 4 - 1ª TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032303-33.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), THAYZE EMANUELLE LEITE SILVA - CPF: 037.768.561-57 (RECLAMANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Impedimento declarado em Sessão: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA. Ausência justificada: DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO Composição de julgamento: VOTO DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (RELATORA): Por essas razões, CONHEÇO do conflito de competência e o JULGO IMPROCEDENTE, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal, Dr. Walter Pereira de Souza (suscitante), para processar e julgar o Mandado de Segurança n.º 1032303-33.2024.8.11.0000. VOTO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (1º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA C. MARQUES (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (4º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (5º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (7º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (6º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (7º VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1032303-33.2024.8.11.0000

Conflito de Competência n.º 1012360-18.2024.8.11.0004

Suscitante:

Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal, Dr. Walter Pereira de Souza.

Suscitado:

Juízo do Gabinete 3 da Terceira Turma Recursal, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA A ÓRGÃO INCOMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO SORTEIO NO ÓRGÃO COMPETENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DECLARADA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal em face do Juízo do Gabinete 3 da Terceira Turma Recursal, em razão da redistribuição de mandado de segurança inicialmente distribuído, por equívoco, às Turmas Recursais Reunidas. Após o reconhecimento da incompetência do órgão inicialmente sorteado, os autos foram remetidos à Primeira Turma Recursal, tendo o novo relator entendido que não caberia nova distribuição e que deveria prevalecer a prevenção original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a distribuição equivocada de processo a órgão julgador incompetente gera prevenção do relator inicialmente sorteado, ou se, reconhecida a incompetência do órgão, impõe-se nova distribuição integral ao relator do órgão competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A distribuição de processo a órgão julgador manifestamente incompetente deve ser considerada nula em sua totalidade, não gerando efeitos quanto à prevenção ou vinculação do relator originário.

4.

A nova distribuição, após a identificação do órgão competente, deve ser feita por sorteio regular entre todos os integrantes do colegiado competente, em respeito aos princípios da aleatoriedade, isonomia e juiz natural.

5.

A manutenção do vínculo com o relator sorteado para órgão incompetente poderia configurar distribuição dirigida, em afronta aos parâmetros estabelecidos pela Resolução TJMT/OE n.º 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, nos casos de nulidade de distribuição por incompetência, deve ser realizado novo sorteio tanto do órgão quanto do relator, como se a ação fosse proposta originalmente ao juízo correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A distribuição de processo a órgão julgador incompetente acarreta a nulidade da distribuição inicial, não gerando prevenção do relator originalmente sorteado.

2.

Reconhecida a incompetência do órgão inicialmente destinatário, impõe-se nova distribuição por sorteio, abrangendo tanto o órgão competente quanto o relator, em respeito aos princípios da aleatoriedade, igualdade e juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJMT/OE n.º 16/2023, artigo 14; Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 80, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência Cível n.º 1000879-21.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Primeira Turma Recursal, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1032303-33.2024.8.11.0000

Conflito de Competência n.º 1012360-18.2024.8.11.0004

Suscitante:

Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal, Dr. Walter Pereira de Souza.

Suscitado:

Juízo do Gabinete 3 da Terceira Turma Recursal, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella.

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal, Dr. Walter Pereira de Souza em face do
Juízo do Gabinete 3 da Terceira Turma Recursal, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella
.

Ação:
Mandado de Segurança.

Origem:

Turmas Recursais Reunidas.

Decisão de Declínio de Competência
(Id.
259133669
)
:
considerando que o processo foi indevidamente distribuído às Turmas Recursais Reunidas, o
Juízo do Gabinete 3 da Terceira Turma Recursal determinou a redistribuição dos autos à uma das Turmas Recursais
.

Conflito de Competência
(Id.

260293181
)
:
o
Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal entende que, quando há
eventual equívoco de classificação quando da distribuição de procedimento de suas competências, não existe fundamento para determinação de redistribuição, ou seja, efetivada a prevenção, caberá ao Relator determinar apenas a correção da classificação. Suscitou, assim, o presente conflito de competência.

Informações
(Id. 296440858): o juízo suscitado informa que a determinação de redistribuição foi baseada exclusivamente em fundamento técnico, sem conteúdo decisório e sem manifestação de juízo de valor sobre eventual prevenção ou competência de outros membros, com atuação limitada à organização procedimental, em observância aos critérios internos de classificação e lotação jurisdicional, a fim de preservar a isonomia na distribuição, considerando os parâmetros de automatização do sistema PJe, bem como a unidade de procedimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1032303-33.2024.8.11.0000

Conflito de Competência n.º 1012360-18.2024.8.11.0004

Suscitante:

Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal, Dr. Walter Pereira de Souza.

Suscitado:

Juízo do Gabinete 3 da Terceira Turma Recursal, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal, Dr. Walter Pereira de Souza, em face do
Juízo do Gabinete 3 da Terceira Turma Recursal, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella
.

O processo teve origem com a impetração de mandado de segurança por Thayze Emanuelle Leite Silva contra ato do Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Inicialmente, o mandado de segurança foi distribuído ao Tribunal de Justiça, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa às Turmas Recursais (Id. 253199652).

Em seguida, o feito foi distribuído perante as Turmas Recursais Reunidas, sendo sorteado o MM. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, que reconheceu o equívoco e determinou a redistribuição (Id. 259133669).

Por fim, com correção de classificação, foi redistribuído à relatoria do Dr. Walter Pereira de Souza, da Primeira Turma Recursal.

O suscitante argumenta que, ocupando posição de julgamento TODOS os Juízes integrantes das Turmas Recursais em ambas as Turmas Reunidas e de Uniformização, eventual equívoco de classificação quando da distribuição não justifica redistribuição, devendo prevalecer a prevenção.

O suscitado prestou informações confirmando que determinou a redistribuição por reconhecer o equívoco na classificação inicial.

Pois bem. Inicialmente, verifico que se trata de conflito negativo de competência entre juízes integrantes das Turmas Recursais, situação prevista no artigo 15, inciso I, da Resolução TJMT/OE n.º 16/2023.

A questão central consiste em definir se a distribuição de processo para órgão julgador incompetente gera prevenção do relator inicialmente sorteado, ou se a nulidade da distribuição inicial impõe nova distribuição integral.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95.

No caso em análise, o mandado de segurança foi inicialmente distribuído às Turmas Recursais Reunidas, quando sua competência é das Turmas Recursais Ordinárias.

A distribuição de processos entre os julgadores deve observar os princípios do Juiz Natural, da aleatoriedade, da uniformidade e da igualdade, conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE 16/2023, artigo 14).

Da análise dos autos, verifica-se que houve distribuição equivocada a órgão julgador incompetente (Turmas Recursais Reunidas), quando a competência é das Turmas Recursais Ordinárias para julgamento deste mandado de segurança.

A distribuição realizada equivocadamente a um órgão julgador incompetente deve ser anulada em sua totalidade, não gerando efeitos válidos de vinculação a uma determinada cadeira ou relator.

A correção do vício de competência exige uma nova distribuição integral, abrangendo tanto o órgão quanto o relator, como se o feito estivesse sendo apresentado ao sistema pela primeira vez para o órgão correto.

Considerando que o Dr. Walter Pereira de Souza foi sorteado após a redistribuição dos autos à Primeira Turma Recursal, órgão competente para o julgamento, não há que se falar em prevenção do magistrado inicialmente sorteado para órgão incompetente.

A manutenção de um suposto vínculo com o relator sorteado para o órgão incompetente configuraria uma distribuição dirigida, em afronta aos princípios da aleatoriedade e da alternância entre todos os membros do órgão que detém a competência para o julgamento.

Assim, o Dr. Walter Pereira de Souza, como relator sorteado após a redistribuição ao órgão competente (Primeira Turma Recursal), é o magistrado competente para processar e julgar o mandado de segurança.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO PARA ÓRGÃO JULGADOR INCOMPETENTE. REDISTRIBUIÇÃO PARA O ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE . INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO RELATOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE . I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado entre juízes de Turmas Recursais, em que se discute a prevenção do primeiro relator após a distribuição equivocada de autos de conflito de competência originário, instaurado entre o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá e o Juizado Especial Cível do Cristo Rei, a órgão julgador incompetente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de processo a órgão julgador incompetente gera a prevenção do relator inicialmente sorteado, ou se a nulidade da distribuição inicial impõe nova distribuição integral, abrangendo tanto o órgão quanto o relator . III. RAZÕES DE DECIDIR A distribuição de processos entre os julgadores deve observar os princípios do Juiz Natural, da aleatoriedade, da uniformidade e da igualdade, conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução JTMT/OE 16/2023, art. 14). A distribuição realizada equivocadamente a um órgão julgador incompetente deve ser anulada em sua totalidade, não gerando efeitos válidos de vinculação a uma determinada cadeira ou relator . A correção do vício de competência exige uma nova distribuição integral, abrangendo tanto o órgão quanto o relator, como se o feito estivesse sendo apresentado ao sistema pela primeira vez para o órgão correto. A manutenção de um suposto vínculo com o relator sorteado para o órgão incompetente configuraria uma distribuição dirigida, em afronta aos princípios da aleatoriedade e da alternância entre todos os membros do órgão que detém a competência para o julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juiz Walter Pereira Souza para processar e julgar o conflito negativo de competência originário . Tese de julgamento: 1. A distribuição de processo a órgão julgador incompetente acarreta a nulidade da distribuição inicial em sua integralidade, não gerando prevenção do relator inicialmente sorteado. 2. Reconhecida a incompetência do órgão para o qual o processo foi inicialmente distribuído, impõe-se nova distribuição por sorteio, abrangendo tanto o órgão competente quanto o relator, em observância aos princípios da aleatoriedade, uniformidade e igualdade na distribuição processual . Dispositivos relevantes citados: Resolução JTMT/OE 16/2023, art. 14; RITJMT, art. 80, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Consulta nº 0027318 - 04 .2025.811.0000 (sistema CIA), Des. Presidente José Zuquim Nogueira .

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10008792120248119005, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/07/2025)”.

Por essas razões, CONHEÇO do conflito de competência e o JULGO IMPROCEDENTE, para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo do Gabinete 2 da Primeira Turma Recursal, Dr. Walter Pereira de Souza (suscitante), para processar e julgar o Mandado de Segurança n.º 1032303-33.2024.8.11.0000.

Remetam-se os autos ao juízo competente para prosseguimento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2025